Tribunal: TJES
Processo: 5001456-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR ALVES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BOLETO FALSO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AO REALIZAR NEGOCIAÇÃO POR CANAL NÃO OFICIAL (WHATSAPP) E DEIXAR DE CONFERIR OS DADOS DO BENEFICIÁRIO DO BOLETO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA.
FORTUITO EXTERNO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5001456-88.2025.8.08.0012

Recorrente:
VALDEIR ALVES

Recorridos:
BANCO VOTORANTIM S/A e BANCO INTER S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade da parte requerida por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma contribuiu para o golpe perpetrado por terceiros, seguindo as orientações do fraudador.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC não é absoluta e pode ser afastada diante da comprovação de excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório corrobora a tese de culpa exclusiva da vítima, especialmente considerando:

(i)

negociação em canal não oficial: o autor realizou a negociação de quitação e obteve o boleto por meio de um contato de
whatsapp
, após ser supostamente redirecionado de um
site;

(ii)

falta de comprovação de que o
site
acessado era o
domínio eletrônico oficial do banco e que o canal de whatsapp
não era oficial;

(iii)

falta de cautela e conferência de dados: o boleto pago indicava um beneficiário ("PG CENTRAL RCI DÍVIDAS") e um banco emissor distintos do Banco Votorantim. O recorrente deixou de guardar o cuidado necessário ao não conferir o destinatário do pagamento, sendo que o Banco Votorantim disponibiliza em seu
site
oficial alertas contra golpes e ferramenta de validação de boletos;

(iv)

natureza da fraude: a própria origem do boleto foi um site apontado como "malicioso" e de "High Risk" pelo filtro de conteúdo web do Tribunal de Justiça, caracterizando o
phishing
.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que a mitigação de riscos em operações financeiras é um dever do próprio pagador, que deve agir com prudência diante da possibilidade de fraudes, sob pena de responder pelos prejuízos ocasionados pela sua negligência.

Portanto, é imprescindível que se mantenha a responsabilidade sobre quem assumiu voluntariamente o risco da operação, afastando-se, assim, a pretensão de transferir ao réu o ônus do ressarcimento.

A respeito do caso, vejamos o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - GOLPE DO BOLETO FALSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL - Autor que efetuou o pagamento de boleto fraudado, em favor de terceiro - Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas para efetuar o pagamento - Fortuito externo que afasta a aplicação da Súmula 479, C. STJ - Ausência de prova, conforme orienta o enunciado 12 da Turma Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal, no sentido de que o desvio do contato teria decorrido de fortuito interno. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-SP - Apelação Cível: 1027838-82 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

INDENIZATÓRIA. "Golpe do WhatsApp". Relação de consumo. Aplicação do CDC . Apelação de Isis Nunes Melo Empresária Individual. Recurso deserto. Apesar de devidamente intimada para recolher o preparo recursal, nos termos do § 4º, do art. 1 .007, do CPC, a apelante quedou-se inerte. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Golpe do WhatsApp". Autora que realizou pagamento de boletos a pedido de terceiro, que se passou por seu irmão . Relação de consumo. Incidência do CDC. Falha na prestação do serviço decorrente da inércia do Banco apelante. Demandante teve a urgência e cautela de comunicar imediatamente o réu, que não tomou qualquer providência a fim de evitar os prejuízos sofridos . Conduta que parece não ter sido a mais adequada, porque os bancos não possuem somente o dever de evitar que fraudadores obtenham êxito em golpes, no momento da transação, mas, também, ao tempo da contestação das operações, fornecendo suporte para o correntista, evitando ou mitigando prejuízos. Procedimentos operacionais que deveriam ter sido adotados, ao menos, na forma do que estabelece a Resolução BCB nº 01/2020. Inexistência de exclusão da responsabilidade. Dicção do art . 14, caput CDC. Pedido de afastamento de indenização por danos morais. Danos extrapatrimoniais não reconhecidos no decisum. Apelação não conhecida neste fragmento . Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1010016-31.2022 .8.26.0032 Araçatuba, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. I. CASO EM EXAME. 1. Autora, uma casa lotérica, foi vítima de golpe ao realizar pagamentos de boletos, acreditando se tratar de solicitações do Prefeito municipal. Alega que a responsabilidade pelo dano recai sobre a Financeira, requerida, porque permitiu a abertura da conta destinatária por golpistas, contribuindo para a fraude. Pleiteia indenização por danos materiais e morais. 2. Sentença de improcedência. 3. Recurso da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da instituição financeira ré pela abertura da conta utilizada para a prática da fraude reportada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Não houve falha na prestação de serviços pelo banco réu. Autora que realizou os pagamentos voluntariamente, não agindo com a diligência esperada para evitar a fraude, sem confirmar a idoneidade do solicitante nem exigir reembolso do solicitante antes de prosseguir com outros pagamentos. Transferências que teriam ocorrido independente da conta destinatária. Ausência de nexo causal entre a abertura de contas destinatárias do importe e o evento danoso. Ademais, não há qualquer comprovação de que o réu tenha efetivamente descumprido as normas regulamentares do Banco Central do Brasil ao proceder à abertura da conta corrente utilizada na fraude, tampouco que tenha negligenciado acerca da verificação de supostas consistências nos dados . Inocorrência de fortuito interno, uma vez que o banco requerido não teve qualquer participação ou ingerência na fraude relatada, não podendo ser responsabilizado, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. IV. DISPOSITIVO . 6. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10002676820228260200 Gália, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 10/04/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/04/2025).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDEIR ALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.
099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)